Tribunal: TJSP
Processo: 2139774-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – Existência de sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, prolatada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição que concordou com a concordância expresssa do ora agravante – Perda superveniente do interesse recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139774-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada MELINA AGRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MELINA AGRELI
VOTO no 136.245
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA ÍNDICE DE
CORREÇÃO Existência de sentença de extinção do processo,
com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, prolatada pelo
Juízo de primeiro grau de jurisdição que concordou com a
concordância expresssa do ora agravante Perda superveniente do
interesse recursal.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação e determinou o cumprimento de sentença, condenando o executado no
pagamento de custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor do débito.
É O RELATÓRIO.
O recurso está prejudicado.
Analisando os autos, verifica-se que há notícia de que o Magistrado a quo
prolatou sentença extintiva da execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, e não houve recurso de apelação contra essa decisão, mesmo
porque tal extinção contou com a concordância expressa do executado, ora agravante (fls.
346 dos autos de origem).
Tal decisão, portanto, tornou desnecessária a apreciação do presente agravo
de instrumento, por perda do objeto, daí porque prejudicado o mérito deste agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator